Tribunal: STF
Processo: AI 98836
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-08-07
Data de publicação: 1984-08-07

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUERES, CUMULADA COM PERDAS E DANOS, RELATIVA
A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RECURSO LIMITADO A VERBA DE HONORARIOS
ADVOCATICIOS. OBICE REGIMENTAL. NÃO SE CONFIGURA, NA ESPÉCIE,
QUALQUER DAS EXCEÇÕES DO ART-325, "CAPUT". INVIABILIDADE DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.